Tribunal: STF
Processo: HC 98449
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
LEI PENAL - APLICAÇÃO NO TEMPO - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 
   A lei alusiva à progressão no regime de cumprimento da pena - Lei 
   nº 11.464/2007 - é reveladora de direito material, incumbindo a 
   observância da garantia do inciso XL do artigo 5º da Constituição 
   Federal. Descabe aplicá-la retroativamente a ponto de apanhar 
   situação jurídica ocorrida, sob o ângulo da prática criminosa, em
   data anterior.